Tribunal: TJES
Processo: 5011613-62.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011613-62.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: WASHINGTON LUIZ DE MORAIS
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5011613-62.2021.8.08.0012

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO. NÃO CONTRATAÇÃO DO NEGÓCIO. AUSÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO POR BIOMETRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(2).
Com efeito, a narrativa da parte autora é no sentido de que foram realizados indevidos descontos em sua conta corrente pelo banco réu, sob o pretexto de ter havido a contratação de dois títulos de capitalização [“Din Din do Milhão”], o que, segundo afirma, jamais ocorreu. No particular, a despeito da argumentação da ré/recorrente acerca da validade do negócio, nota-se a ausência de assinatura da parte autora no instrumento contratual, o que, por si só, demonstra não ter havido, sob tal prisma, a manifestação de vontade da parte consumidora em aderir aos títulos de capitalização. No pormenor, a recorrente assevera que a assinatura do autor teria se realizado na modalidade de biometria, o que, em verdade, não se verifica quando da análise dos referidos instrumentos, porquanto, a tal respeito, não se observa a demonstração de qualquer de suas modalidades (
v.g.

impressão digital
através das falanges dos dedos por meio de sensor óptico, ultrassom ou medição de calor;
reconhecimento de retina
ou
da íris
por meio de scanners ou sensores;
reconhecimento da voz
;
reconhecimento facial
, cuja tecnologia vem sendo comumente utilizada por força da expansão dos smartphones no país, com destaque para a funcionalidade denominada “liveness”, em que o usuário necessariamente deve proceder um comportamento espontâneo para se ter a certeza da compreensão e de que se encontra “vivo”, tal como “balançar levemente a cabeça” ou “piscar os olhos”). A partir disso, tem-se que a ré falha no ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, inciso II). Sendo assim, na linha descrita no ato sentencial, tais situações permitem concluir pela falha na prestação do serviço, cujo resultado é a anulação do negócio e o retorno ao
status quo ante
, com a consequente cessação das cobranças e, em relação às parcelas descontadas, a correlata restituição. Acerto do ato sentencial.

(3). Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(4).
Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre
“
o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
” (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95)
, que deve ser revertido ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual – FADEPES, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 105 de 21.11.1997.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.